Tribunal: TJBA
Processo: 8017388-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017388-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADEILTO VIEIRA ALVES Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. DOENÇA GRAVE NÃO ARROLADA EM LEI LOCAL. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para concessão de passe livre no transporte coletivo urbano ao Agravante, portador de Cardiopatia Isquêmica Crônica. O indeferimento fundou-se na ausência da enfermidade no rol taxativo do art. 41, V, da Lei Municipal nº 2.397/2003 e na inexistência de menção expressa, em laudo médico, quanto à necessidade do benefício pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de passe livre para doença grave não expressamente prevista na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a ausência de indicação expressa, em relatório médico, quanto à necessidade do transporte gratuito impede a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à locomoção impõe interpretação ampliativa e sistemática da legislação infraconstitucional, notadamente em casos envolvendo pessoas com doenças graves, hipossuficiência econômica e necessidade de tratamento médico contínuo. 4. A Lei Municipal nº 2.397/2003 não pode ser interpretada de forma taxativa, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), isonomia (CF, art. 5º, caput) e proteção das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (CF, arts. 23, II, e 227, § 2º). 5. O Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.098/2000, reconhece como deficiência as condições que impliquem impedimentos de longo prazo, com repercussão na mobilidade e autonomia do indivíduo. 6. A Cardiopatia Grave limita a locomoção do Agravante e impõe deslocamentos frequentes para exames e tratamentos, o que justifica a concessão do benefício à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do retrocesso social. 7. Exigir do relatório médico menção expressa à necessidade do passe livre representa interpretação desarrazoada e incompatível com a função médica, sendo vedado ao profissional emitir pareceres sobre direitos econômicos ou logísticos, conforme o art. 80 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009). 8. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, ante a comprovação da patologia incapacitante e da hipossuficiência econômica (fumus boni iuris), bem como do risco de comprometimento do tratamento médico (periculum in mora). 9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito ao passe livre mesmo quando a patologia não está expressamente prevista na legislação local, desde que demonstrada a limitação de mobilidade e a necessidade de tratamento contínuo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A legislação local que estabelece rol de doenças para concessão de passe livre deve ser interpretada de forma ampliativa e conforme a Constituição, para incluir enfermidades graves que limitem a mobilidade e exijam tratamento contínuo. 2. A ausência de indicação expressa, no relatório médico, quanto à necessidade de transporte gratuito, não impede a concessão do benefício, sendo suficiente a comprovação da condição clínica incapacitante e da hipossuficiência econômica. 3. A negativa do passe livre a pessoas com mobilidade reduzida por doença grave viola os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e vedação do retrocesso social. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 23, II; 227, § 2º; CPC, art. 300; Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, I e II; Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), art. 80; Lei Municipal nº 2.397/2003, art. 41, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0030013-81.2011.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 22.03.2023; TJ-BA, REEX nº 0516094-46.2016.8.05.0080, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017388-85.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADEILTO VIEIRA ALVES e Agravado o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.